Tribunal: STJ
Processo: 0132444-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996511 - ES(2025/0132444-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR BAIOCO CASTODE (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
JEFFERSON PALUCI BARBOSA - ES030451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
por se tratar de substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta que, embora o
seja sucedâneo
habeas corpus
recursal, é admitida a concessão de ofício quando presente flagrante ilegalidade.
Alega que há manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, consubstanciada na
negativa indevida do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que sua
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
5. A impetração de
como substitutivo de revisão criminal é
habeas corpus
inviável, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
6. Não há flagrante ilegalidade na decisão agravada que justifique a
concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas a
habeas corpus
revisão criminal de seus próprios julgados. 2. A impetração de
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal é inviável, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de habeas
de ofício.
corpus

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.060/SP,
Documento eletrônico VDA54538417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c92c4bbc-0158-42de-94cb-178ce440c91b

Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
939.672/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54538417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c92c4bbc-0158-42de-94cb-178ce440c91b

AgRg no HABEAS CORPUS No 996511 - ES(2025/0132444-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: VICTOR BAIOCO CASTODE (PRESO)
ADVOGADOS
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
JEFFERSON PALUCI BARBOSA - ES030451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
por se tratar de substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta que, embora o
seja sucedâneo
habeas corpus
recursal, é admitida a concessão de ofício quando presente flagrante ilegalidade.
Alega que há manifesta ilegalidade na dosimetria da pena, consubstanciada na
negativa indevida do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que sua
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
5. A impetração de
como substitutivo de revisão criminal é
habeas corpus
inviável, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
6. Não há flagrante ilegalidade na decisão agravada que justifique a
concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54068429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: b215a901-b5f1-4451-8add-84c1846f81de

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas a
habeas corpus
revisão criminal de seus próprios julgados. 2. A impetração de
como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal é inviável, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de habeas
de ofício.
corpus

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
939.672/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por VICTOR BAIOCO CASTODE, contra
decisão de fls. 227-231, que não conheceu do
por se tratar de substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal.
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece reforma porque,
embora o
seja sucedâneo recursal, é admitida a concessão de ofício quando
habeas corpus
presente flagrante ilegalidade. Afirma que, no caso, há manifesta ilegalidade na dosimetria,
consubstanciada na negativa indevida do tráfico privilegiado.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem de
de ofício, reconhecendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar
habeas corpus
máximo de
com o consequente redimensionamento da pena.
2/3,
É o relatório.

VOTO
Em que pese a argumentação da defesa, não há como se furtar ao fato de que, após
proferida a sentença condenatória e julgado o recurso de apelação, sobreveio o trânsito em
julgado para a defesa em
tendo o
sido impetrado posteriormente, sendo,
5/2/2025,
habeas corpus
pois, substitutivo de revisão criminal.
Com efeito, conforme já aduzido, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve
ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
writ
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal. Em tais casos, é cabível tão
somente o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP.
A propósito: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
751.156/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
9/8/2022,
18/8/2022;
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Cito, ainda, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA54068429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: b215a901-b5f1-4451-8add-84c1846f81de

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
916.691/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO . ATO APONTADO COMOHABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como . conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi
previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024)

No caso, como o
foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado
habeas corpus
do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade
flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, tal como ocorre na espécie, em que
art. 621
o agravante visa à incidência da minorante do tráfico privilegiado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54068429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:56
Código de Controle do Documento: b215a901-b5f1-4451-8add-84c1846f81de

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 996.511 / ES
Número Registro: 2025/0132444-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002529420238080067 00518828162307095321 2529420238080067 518828162307095321
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALDO SANTOS COSTA
ADVOGADOS : RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
JEFFERSON PALUCI BARBOSA - ES030451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: VICTOR BAIOCO CASTODE (PRESO)
CORRÉU
: KAIO RECLA WERNECK
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR BAIOCO CASTODE (PRESO)
ADVOGADOS : RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
JEFFERSON PALUCI BARBOSA - ES030451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54472498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: 9a9c4455-4eb5-44e2-9773-2c294148337e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:42
Código de Controle do Documento: 9a9c4455-4eb5-44e2-9773-2c294148337e